Tribunal: CARF
Processo: 18471.720056/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.720056/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.993 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
CLUBE DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
IMÓVEL URBANO. CONTRIBUINTE IPTU.
A exclusão de área rural da incidência do ITR, em face de sua incorporação ao
perímetro urbano do respectivo município de sua localização, até a data do fato
gerador do ITR/2006, está condicionada à comprovação de seu cadastro fiscal
como imóvel urbano para efeito de IPTU.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vita
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.720056/2008-69
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720056/2008-69

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR) do exercício de 2005, constante às efls. 3 a 6.
O lançamento decorreu dos trabalhos de revisão da Declaração do Imposto
Territorial Rural (DITR) do exercício de 2005. O contribuinte foi intimado a apresentar cópia do
Ato Declaratório Ambiental (ADA), Laudo Técnico acompanhado de ART registrada no CREA,
certidões, matrícula do registro imobiliário, dentre outros, conforme Termo de Intimação Fiscal
de efls 9 a 10.
Após análise e verificação da documentação apresentada e das informações
constantes da DITR/2005, a fiscalização lavrou a presente Notificação de Lançamento, glosando
as áreas declaradas como sendo de preservação permanente, de reserva legal e de reserva
particular do patrimônio natural, além de alterar para maior o VTN declarado, com base no
SIPT, com conseqüentes aumentos da área tributável/área aproveitável e do VTN
tributável/alíquota de cálculo, e disto resultando o imposto suplementar lançado, conforme
demonstrativo às efls. 5.
Contra a Notificação de Lançamento, foi apresentada impugnação (efls. 18 a 21),
que foi julgada improcedente, com manutenção do crédito tributário, por meio do acórdão no
0344.919 da 1a Turma da DRJ Brasília/DF (efls. 151 a 164).
Inconformada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (efls. 170 a 175), com
as seguintes argumentações:
Que o imóvel é servido por logradouros públicos asfaltados, com meio fio, e é
beneficiado pelo fornecimento de água e esgoto sanitário, tem iluminação pública, inclusive
destinada ao uso domiciliar, e reúne todos os requisitos que o art. 32.1 do CTN exige para que se
declare a existência de zona urbana;
Que não se pode considerar como rural uma área que pela sua natureza é urbana,
sendo a competência para tributar a propriedade do município;
Que requereu o seu cadastramento como contribuinte do IPTU, pleiteando isenção
pela condição de associação sem fim lucrativo e que tal pedido foi indeferido, tendo sido a
decisão objeto de recurso, ao final provido para se reconhecer a isenção do IPTU (processo
04.00.013.854/910) ;
Que o deferimento do pedido de isenção de IPTU supõe que o imóvel era
integrante da zona urbana, o que torna impossível o lançamento do ITR, configurando-se um
caso de não incidência de ITR;
Que a área do imóvel foi considerada de interesse ambiental pelo Decreto no
12330 de 08/10/93, o que fundamenta a caracterização das áreas de preservação permanente, de
reserva legal e de reserva particular do patrimônio natural;

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720056/2008-69

Que a apresentação de ato declaratório ambiental e a averbação das áreas citadas,
exigidas da recorrente, são atos de natureza declaratórios, que não criam direitos em favor de
terceiros e que tais áreas estão, desde a sua natureza, gravadas pelas limitações de uso
consequentes da sua destinação;
Que a constituição dessas áreas de reservas decorre da lei;
Que a fixação do VTN efetuada é distorcida, pois o imóvel é quase integralmente
de relevo acidentado e coberto por mata natural de preservação permanente;
Que a área total é de 619,000m2, mas a área coberta por mata natural é de
470,000m2, sendo a única área disponível para utilização não superior a 152,000m2 e que,
somente com relação a esta área final, é que se pode apurar o valor de mercado sobre o qual
incide o tributo.
O colegiado no CARF entendeu que argumentou a recorrente que o imóvel reúne
todos os requisitos que o caracterizam como urbano e que não poderia sujeitar-se à tributação
pelo ITR.
Para provar a condição do imóvel como urbano, sujeito ao IPTU, deveria a
recorrente ter juntado ao menos uma certidão da prefeitura atestando o alegado. Mas, para provar
suas alegações juntou os documentos de efls. 176 a 185, que se constituem em peças de um
processo administrativo junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, em que o Clube de Engenharia teve
deferido, em sede de recurso, um pedido de isenção do IPTU. Em análise de tal documentação,
verifica-se que nela não há nenhum elemento que a vincule ao imóvel da sede campestre do
Clube de Engenharia, propriedade sobre a qual recaiu o lançamento do ITR, mas somente ao
contribuinte Clube de Engenharia, que tem sede à Av. Rio Branco, 124 Rio de Janeiro.
O endereço do imóvel objeto do lançamento do ITR é: Estrada da Ilha, 241,
Guaratiba Rio de Janeiro/RJ.
Não obstante a insuficiência das provas apresentadas em sede recursal, verifica-se
na legislação municipal do Rio de Janeiro/RJ, que o imóvel, localizado em Guaratiba, pode estar
inserido no perímetro urbano, sujeito ao IPTU. O Decreto municipal 14.327 de 01/11/1995, que
regulamenta as disposições legais relativas ao IPTU, à taxa de iluminação pública e à taxa de
coleta de lixo e limpeza pública, em seu anexo TABELA I REGIÕES FISCAIS, lista o bairro de
Guaratiba como integrante da região fiscal A. Assim, é necessário que essa questão seja
esclarecida.
No retorno da diligência efetuada, ficou confirmado que o imóvel em questão esta
situado em área residencial e urbana, conforme efls. 298 e 308.
Considerando a ausência de informação acerca da cientificação do contribuinte do
resultado da diligência, fora novamente convertido o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora cientificasse o contribuinte do resultado da diligência e lhe concedesse
prazo de 30 dias para manifestação.
É o relatório.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.993 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.720056/2008-69

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele conheço.
Ausente qualquer manifestação da contribuinte acerca do resultado da diligência,
entendo que a mesma logrou existo em provar a condição do imóvel como urbano, sujeito ao
IPTU, pois de acordo com o resultado da diligencia, os documentos da prefeitura atestam o
alegado.
Além disso, já tinha juntado peças de um processo administrativo junto à
Prefeitura do Rio de Janeiro, em que o Clube de Engenharia teve deferido, em sede de recurso,
um pedido de isenção do IPTU.
Tendo em vista a comprovação do quanto alegado, somado ao fato de que na
legislação municipal do Rio de Janeiro/RJ, consta que o imóvel, localizado em Guaratiba, de fato
esta inserido no perímetro urbano, sujeito ao IPTU. O Decreto municipal 14.327 de 01/11/1995,
que regulamenta as disposições legais relativas ao IPTU, à taxa de iluminação pública e à taxa de
coleta de lixo e limpeza pública, em seu anexo TABELA I REGIÕES FISCAIS, lista o bairro de
Guaratiba como integrante da região fiscal A. Assim, entendo que tal questão foi esclarecida.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para DAR-lhe
provimento, excluindo o lançamento na sua integralidade.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 320
DF CARF MF
Original